Tribunal: TJSP
Processo: 0000266-79.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ameaça praticada em âmbito doméstico. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Ânimo calmo e refletido. Desnecessidade. Pena e regime mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Aplicação do 'sursis'

Ementa:
APELAÇÃO. Ameaça praticada em âmbito doméstico. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Ânimo calmo e refletido. Desnecessidade. Pena e regime mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Aplicação do 'sursis' mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000266-79.2018.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
VALDEMIR RODRIGUES DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 2/12
Voto no 8.763
Apelação no 0000266-79.2018.8.26.0123
Comarca: Capão Bonito
Apelante: Valdemir Rodrigues de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Ameaça praticada em âmbito doméstico.
Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima.
Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Seriedade
da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida.
Ânimo calmo e refletido. Desnecessidade. Pena e regime
mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Impossibilidade. Aplicação do 'sursis'
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 190/201, acrescenta-se
que Valdemir Rodrigues de Melo foi condenado à pena de (01)
mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime aberto,
suspensa a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois)
anos, porque incurso no artigo 147, caput, do Código Penal,
sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado com a condenação, apela o réu (fl. 213),
transitando a r. sentença em julgado para o Ministério Público.
Em suas razões, o acusado pleiteia a absolvição pela
insuficiência de provas (fls. 221/223).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 226/227), manifestou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 3/12
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento
(fls. 235/237).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de janeiro de
2018, em horário incerto, na Rua Coronel Ernestino, 200, Centro,
nesta cidade e comarca de Capão Bonito, VALDEMIR RODRIGUES
DE MELO, qualificado a fls. 10, prevalecendo-se das relações
domésticas, ameaçou sua genitora SIDNEIA RODRIGUES DE
CAMPOS, de causar-lhe mal injusto e grave.”
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fl. 02),
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06); bem como pela prova
oral produzida nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Em relação à autoria, em solo policial, o réu disse que: tem
aproximadamente quatro anos que passou a cuidar de sua tia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 4/12
Terezinha, a qual tem problemas mentais; no mês de outubro do
ano passado, Terezinha recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), sendo tal dinheiro de um benefício atrasado; ocorre que no
ano passado, durante o velório da mãe de Terezinha, Sineia e
Valdeci ficaram sabendo do dinheiro e não voltaram mais para a
cidade onde moravam; Sineia ingressou com pedido de curatela
de Terezinha; afirma que antes do recebimento do dinheiro Sineia
não tinha nenhum contato com Terezinha; depois que Sineia e
Valdeci se instalaram na casa de Terezinha, não autorizaram mais
o contato do depoente com sua tia, deixando-a incomunicável,
sendo Terezinha proibida até mesmo de sair da residência; o
depoente informa que o dinheiro de Terezinha está sendo
utilizado por Sineia e Valdeci para reformar a casa de Terezinha,
pois ambos tem a intenção de ficar morando na casa de
Terezinha; afirma que em nenhum momento ameaçou Sineia de
morte e que o desentendimento entre ambos é apenas pelas
injustiças que Sineia vem fazendo referente a sua tia (fl. 10).”
“Interrogado em juízo disse que: nega a ameaça; o que disse foi
mal interpretado pela vítima; o depoente sempre morou com os
avós e a mãe nunca morou lá; após a morte a vítima chegou com
o esposo e ele começou a arrumar confusão com o depoente e
com o tio dele; o depoente disse que ele não precisava fazer nada
porque a justiça divina iria dar conta; querem denegrir a imagem
do depoente em razão do processo de reconhecimento de
paternidade socioafetiva; a vítima queria tirá-lo da casa com a
esposa e os filhos; tinha feito um pedido de curatela da tia
Terezinha que morava com eles; Valdeci estava presente no dia
em que teria sido mal interpretado; não se recorda se José Carlos
estava presente nesse dia; não se recorda de ter dito que
colocaria fogo na casa; o objetivo de todos é prejudicá-lo e
impedir que ele garanta o seu direito em relação ao pedido de
reconhecimento de paternidade socioafetiva.”
“A vítima, em seu depoimento em solo policial, relatou que: há
algum tempo não está tendo um bom relacionamento com seu
filho, sendo que a declarante veio para esta cidade para cuidar de
sua irmã Terezinha; o filho mora no mesmo terreno e não queria
de forma alguma que a declarante ficasse na casa onde também
tem parte, sendo que a casa é de herança e ela e seus irmãos têm
parte; quando registrou o boletim de ocorrência teve uma
discussão com seu filho, o qual disse que lá a declarante não
ficaria de jeito nenhum e que era para a declarante "ficar esperta"
e que ele conhecia muita gente, sendo que ele mesmo não iria
"sujar as mãos", mas "conhecia pessoas", dando a entender que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 5/12
iria fazer alguma coisa contra a declarante; mesmo diante das
ameaças do seu filho continuou na casa e na data deste
depoimento teve outra discussão com seu filho, sendo que o real
interesse de seu filho é ficar na casa com a aposentadoria da irmã
da declarante que tem problemas mentais (fl. 07).”
“Ouvida em juízo relatou que: estava em Mongaguá e veio com o
esposo para Capão Bonito em janeiro de 2017; no dia 28 de
setembro de 2017 a mãe faleceu e a depoente ficou em Capão
para tomar conta da irmã que era deficiente mental; o réu
começou a "criar caso" com a depoente porque ela estava
morando na casa da frente cuidando da irmã e o réu morava no
fundo; o réu queria que a depoente passasse a ele a casa; ela se
negou e o réu disse que se ela não passasse por bem, o faria por
mal; o réu disse que não sujaria as mãos, mas conhece pessoas
que faria; o réu ficava falando que se não entrasse no inventário
colocaria fogo na casa; José Carlos presenciou, assim como
Valdeci Bonfim, que estava fazendo conserto na casa; agora não
reside mais no imóvel pois não dá para continuar em razão de
medo do réu; nem o irmão da depoente consegue ficar no local;
José Carlos morava com a mãe da depoente e agora com Carina.”
“A testemunha Carina Rodrigues de Melo, em solo policial afirmou
que: sua mãe (vítima), seu tio Sidnei e sua tia Terezinha, são
herdeiros de uma propriedade localizada nesta cidade; esta
propriedade possui três casas; uma casa dos avós da declarante,
uma casa de seu tio Sidney e outra de seu irmão Valdemir; após o
falecimento da avó da declarante, sua mãe começou a cuidar de
sua tia Terezinha, que é deficiente; porém, seu irmão que tem
interesse em ficar com a casa e a aposentadoria de sua tia não
aceita o fato de sua mãe estrar cuidando de sua tia; o irmão está
inventando um monte de mentiras em relação a sua mãe, dizendo
que ela está se aproveitando do dinheiro de sua tia; a declarante
afirma que sua mãe cuida muito bem de sua tia e todo dinheiro
que pertence a sua tia é usado para seus cuidados, assim como
está utilizando uma parte do dinheiro para reformar a casa da tia
para melhor acomodá-la; na data de ontem (06/05/2018) ao ir
visitar sua mãe e sua tia acabou discutindo com seu irmão
Valdemir, o qual ameaçou a declarante dizendo “não sou eu que
vou sujar minhas mãos, então fique esperta”; Valdemir também
passou em frente ao seu serviço da declarante e fez sinal com as
mãos como se estivesse com uma arma e disse “tome cuidado,
por enquanto eu sou irmão” (fl. 09).”
“Em juízo relatou que: no dia dos fatos não estava presente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 6/12
porém já presenciou outras ameaças e, inclusive contra ela; o réu
falava para o pai que caso a vítima não desse a ele a parte que lhe
coube na casa, todos morreriam queimados; a divergência é
patrimonial; o réu é agressivo e todo mundo fala que ele deveria
passar por um psicólogo; a depoente chegou a ficar doente por
causa das coisas que o réu falava; a Sineia ficou com medo; o réu
não deixa ficarem na casa.”
“A testemunha Valdeci Bonfim, disse em solo policial que: é
casado com Sineia; no final do ano passado vieram para cidade de
Capão Bonito, pois a mãe de Sineia faleceu; na cidade
encontraram os irmãos de Sineia (José Carlos e Terezinha) vivendo
em condições precárias; José Carlos era curador de Terezinha e
como está debilitado Sineia ingressou com pedido de curatela;
Sineia ganhou a curatela e está cuidando de Terezinha; devido as
condições da casa depoente e Sineia resolveram reformá-la; estão
utilizando o dinheiro que Terezinha recebeu de um benefício
atrasado; o declarante é pedreiro e devido a isso acertou com a
família de Sineia, inclusive com Valdemir, para começar a reforma
da casa; no início da obra Valdemir estava ajudando o declarante,
porém, após um desentendimento entre ambos, Valdemir
começou a inventar diversas mentiras sobre o declarante e Sineia;
em uma das discussões presenciou Valdemir ameaçar Sineia de
morte; o réu disse que mataria Sineia caso ela viesse a morar na
casa; nunca proibiram Terezinha de sair de casa e Valdemir, assim
como todos familiares, tem livre acesso a casa e a Terezinha (fl.
24).”
“Ouvido em juízo disse que: é casado com Sineia; estava presente
no momento da ameaça; o réu estava com um bom
relacionamento com todos, inclusive ajudando a reformar a casa;
depois de um tempo o réu mudou e começou a questionar sobre
a reforma, inclusive ameaçando o depoente; o réu começou a
falar mais alto e foi para cima da mãe; o réu disse que se perdesse
iria queimar tudo; indagado se iria matar a mãe, o réu disse que
não faria, mas tem quem faça; em uma situação o réu e um tio
dele foi para cima do depoente; o réu fica ligando para o
depoente para ofender, inclusive na frente de policiais; o réu
falava "não estou ameaçando, mas tem quem faça"; o réu dizia
que eles não teriam sossego de ficar em Capão Bonito; a Sineia
ficou com medo; ficou três meses na propriedade, mas agora vem
apenas a passeio; José Carlos estava presente no dia da ameaça;
acredita que Carina não estava presente.”
“A testemunha José Carlos de Assis, disse em solo policial que: o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 7/12
declarante, sua irmã Terezinha, sua irmã Sineia e seu irmão Sidney
são herdeiros de uma propriedade em Capão; a propriedade
possui três casas; o declarante mora na casa da frente com sua
irmã Terezinha e onde seus pais moravam; há um quartinho
separado onde mora seu irmão Sidney e uma casa no fundo onde
mora seu sobrinho Valdemir; o declarante afirma que era curador
de Terezinha pois ela tem problemas mentais; o declarante está
muito debilitado e passou a curatela para sua irmã Sineia, a qual
veio para esta cidade para cuidar da mãe que estava internada e
acabou falecendo; Sineia ficou para cuidar de Terezinha; o
declarante afirma que sempre cuidou muito bem de Terezinha
junto com sua mãe; seu sobrinho Valdemir nunca ajudou com
nada; Valdemir está "inventando coisas" sobre Sineia pois está
interessado no dinheiro que Terezinha recebeu de um benefício
atrasado; o dinheiro está sendo utilizado para reformar a casa
para melhor acomodar Terezinha, a qual está sendo muito bem
cuidada por Sineia; referente a Sineia e Valdecir não deixarem
Terezinha ter contato com os demais familiares e estar impedida
de sair de casa, o declarante afirma que também é mentira de
Valdemir, o qual tem livre acesso na casa; afirma que em uma das
discussões de Valdemir e Sineia, presenciou Valdemir ameaça-la;
Valdemir disse que não era para ela morar na casa pois não suaria
as mãos, mas tem quem faça (fl. 25).”
“Ouvido em juízo disse que: o cunhado Valdeci estava fazendo um
muro; o irmão Sidnei chegou derrubando o muro e ameaçou a
irmã Terezinha com um tijolo; o réu começou a ameaçar a mãe,
Sinéia, dizendo que ele não faria nada, mas tem gente que faria; o
réu não deixa ficarem na casa; o réu já ameaçou o depoente
também; Terezinha, irmã do depoente, recebeu um dinheiro de
aposentadoria; o dinheiro foi passado para o depoente e o
depoente passou a guarda de Terezinha para Sineia; o réu queria
ser o curador da Terezinha; o réu não queria que Valdeci fizesse a
reforma e queria assumir a reforma.”
“A testemunha Terezinha Rodrigues de Campos, ouvida em solo
policial na presença da assistente social do CREAS, Ariane
Aparecida de Almeida Ferreira Leria, disse que: no mês de
setembro de 2017, sua mãe faleceu; no mês de maio o pai da
declarante o pai da declarante já havia falecido; informa que
depois que sua mãe faleceu, sua irmã que morava em Santos veio
morar na cidade para cuidar da declarante; aproximadamente R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), dinheiro de uma aposentadoria
atrasada, sendo que utilizou parte do dinheiro na reforma da casa
onde mora; no mesmo quintal em um quartinho apartado da casa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 8/12
mora o irmão Sidney; nos fundos, em outra casa, mora o sobrinho
da declarante de nome Valdemir, o qual está revoltado desde que
sua irmã Sineia chegou e começou a cuidar da declarante; falou
para sua irmã Carina para que fosse embora, pois ela teria muitos
problemas se ficasse ali; Valdemir disse ainda que não sujaria as
mãos de sangue, mas sabia quem faria; informa que está muito
feliz com sua irmã, com os cuidados que está recebendo dela e
deseja ficar com ela enquanto for viva; a declarante só não está
contente devido a confusão entre sua irmã e seu sobrinho, pois
queria que todos vivessem bem; a casa da declarante ficou muito
bonita com a reforma; está sendo muito bem cuidada e sua irmã
ainda irá leva-la ao dentista para levá-la ao dentista para fazer o
tratamento nos dentes; informou ainda que na casa, além da
declarante e Sineia, moram Valdeci, marido de Sineia e seu irmão
Carlos; quer esclarecer que de forma alguma está trancada na
casa ou proibida de sair; está muito feliz com os cuidados que está
recebendo de sua irmã; nunca foi cuidada por Valdemir; antes da
declarante ir morar na cidade quem cuidava era sua mãe (fl. 27).”
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, a palavra da vítima tem especial
relevância
na
reconstrução
dos
fatos,
não
podendo,
evidentemente, ser desconsiderada se em consonância com os
demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA
POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da
vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo
a instância ordinária, a justa causa para a deflagração da ação
penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante entendimento
desta Corte Superior, nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 9/12
a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode
sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros
elementos de convicção disponíveis nos autos. Precedentes. 3.
Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de corpo de
delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser
realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Patente, pois, que as narrativas ofertadas pelo imputado
não estão a merecer crédito, visto que refutadas pelas palavras
seguras da vítima, secundada pelas demais testemunhas
ouvidas sob o crivo do contraditório.
Comprovado, portanto, que o recorrente ameaçou a
vítima, afirmando para ela “ficar esperta” e que ele não iria
“sujar as mãos”, porém “conhecia pessoas”, o que configura
mal injusto e grave apto a caracterizar o crime de ameaça.
Além disso, a ameaça foi idônea, séria e concreta, tanto que,
diversamente do narrado pela Defesa, impingiu medo na
vítima, como afirmado em suas declarações.
Como já sublinhado, as informações prestadas pela
ofendida Sidneia foram secundadas pelos depoimentos de
Carina Rodrigues de Melo, Valdeci Bonfim, José Carlos de Assis
e de Terezinha Rodrigues de Campos.
Não há que se falar, pois, em absolvição pela ausência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 10/12
elemento subjetivo do tipo penal.
Por fim, ressalta-se ser desnecessário o ânimo calmo e
refletido para a caracterização do referido crime, sendo
suficiente que o mal prometido seja sério e concreto, o que
restou plenamente demonstrado nos autos. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal e
ameaça. Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição do
delito de lesão corporal por excludente de ilicitude,
reconhecendo-se a legítima defesa, e do delito de ameaça por
atipicidade, já que referente a mal atual e não praticado com
ânimo calmo e refletido. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relatos contundentes da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a negativa do réu, ainda
mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos.
Lesão corporal. Não configurada a legítima defesa. Ameaça.
Desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido do agente
para sua configuração. Basta que a conduta seja capaz de incutir
temor na vítima. Penas bem dosadas. Regime inicial aberto.
Concedido sursis da pena. Apelo não provido. (Ap
0019167-83.2012.8.26.0001. 9a Câmara de Direito Criminal.
Relator: Carlos Monnerat. Julgado em 18/05/2017).
Diante desse contexto, a condenação do réu pelo delito
de ameaça era mesmo de rigor.
Passa-se à análise da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que, em razão dos
motivos do delito, a reprimenda foi exasperada na fração de
1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 11/12
abstratamente fixada para o crime, perfazendo 01 (um) mês e
18 (dezoito) dias de detenção.
Já na segunda etapa, a reprimenda foi exasperada de
1/6 (um sexto) em razão da circunstância agravante prevista
no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, resultando
em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, que se
tornou definitiva, pela ausência de causas de aumento ou
diminuição da pena.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena,
fica mantido o aberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos conforme posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 588.
Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.”
Presentes os requisitos legais do artigo 77 do Código
Penal, correta a suspensão da execução da pena privativa de
liberdade
pelo
prazo
de
02
(dois)
anos,
mediante
o
cumprimento das condições fixadas na r. sentença.
Note-se ter o acusado respondido ao processo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000266-79.2018.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 12/12
liberdade, sendo inaplicável o artigo 387, §2o do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator